Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719802-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDO: JOAQUIM PINTO SOUTO MAIOR NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. III. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. III.I. DECADÊNCIA. PRAZO DE QUATRO ANOS PARA POSTULAR A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 178, II, CC. REGRA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA POR ALEGADO INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. III.II. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INÉRCIA CARACTERIZADA DO TITULAR DE DIREITO SUBJETIVO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. PRAZO DECENAL. PRAZO PRESCRICIONAL EXAURIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA. IV. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Tal percepção afasta, por completo, a alegada nulidade da sentença por ausência de despacho saneador, bem como desqualifica o argumento de ofensa ao devido processo legal, porquanto a ausência de despacho saneador, sem a demonstração de efetivo prejuízo, não acarreta, por si só, a nulidade do processo. Preliminar rejeitada. 2. Não incide o prazo decadencial previsto no artigo 178, II, do Código Civil, uma vez que o autor visa, nos termos do pedido inicial por ele deduzido, a rescindir contrato de honorários advocatícios, a partir de 1992, ao argumento de que desde então não cumpriu o réu as obrigações ali ajustadas. Ora, sendo o inadimplemento de obrigações contratuais a causa de pedir da rescisão do ajuste firmado, conforme expresso na petição inicial e reiterado em razões recursais, não há que se falar em desconstituição do negócio jurídico por vício do consentimento. Prejudicial de decadência afastada. 3. De modo a reprimir a inércia do titular de direito subjetivo patrimonial e disponível quando se sinta lesado, o Código Civil Brasileiro fixa prazos dentro dos quais devem ser tomadas providências que viabilizem o exercício desses direitos. São os chamados prazos prescricionais, que ao extinguir a pretensão (e somente ela) a determinada prestação devida, faz com que o titular do direito perca a faculdade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, um comportamento específico da outra parte em uma relação jurídica. 4. Regra geral estabelecida no artigo 205 do Código Civil fixa prazo de 10 (dez) anos para a prescrição de pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. 4.1. No caso, firmado contrato de prestação de serviços advocatícios no ano de 1991 e judicialmente postulada a rescisão desse ajuste, por alegado inadimplemento do causídico contratado, somente em 2021, é manifesta a prescrição da demanda proposta após o decurso de quase 30 anos da contratação. Perda reconhecida do direito do autor/constituinte de postular em desfavor do réu/constituído declaração judicial de inadimplência para obter provimento judicial que resolva a avença, arbitre honorários contratuais e determine a interrupção de pagamentos eventualmente devidos. Prejudicial de mérito por prescrição acolhida. 5. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 476, 478, 480, 597 e 682, inciso III, todos do Código Civil, sustentando que a parte recorrida não poderia exigir o recebimento integral por parte do recorrente, uma vez que não teria cumprido as obrigações pactuadas, razão pela qual pugna pela rescisão contratual, ressaltando que a incompatibilidade do recorrido para o exercício da advocacia teria passado a ser de ordem permanente, porquanto não deteria a legitimatio ad processum, e que não haveria que se falar em prescrição em cumprimento continuado; c) artigos 17 e 550, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado vilipêndio aos artigos 476, 478, 480, 597 e 682, inciso III, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 17 e 550, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do STJ considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024